Tribunal: TJMT
Processo: 1038496-27.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038496-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EMIRCE DE OLIVEIRA LEITE SOL - CPF: 356.877.031-87 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. BANCÁRIO. SEGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA APRESENTADA. MÍDIA/GRAVAÇÃO.
COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECTOGRAMA
.

EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por ASPECIR PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de danos materiais e morais, em demanda na qual a parte autora nega a contratação de seguro cuja prova apresentada consiste em gravação de áudio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da autenticidade de contratação comprovada exclusivamente por áudio exige realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se tal necessidade implica a incompetência do Juizado Especial Cível diante da complexidade probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A prova da contratação baseada unicamente em arquivo de áudio, impugnado pela parte autora, exige verificação técnica especializada, não sendo suficiente a análise judicial sem perícia. A alegação de fraude e o requerimento expresso de perícia espectrográfica evidenciam a indispensabilidade da prova técnica para elucidação dos fatos controvertidos. A realização de perícia de voz (espectrograma) revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, afastando sua competência. Precedentes do TJMT e entendimento do STF indicam que a necessidade de prova pericial complexa inviabiliza o processamento no Juizado Especial. A ausência de outros elementos probatórios corroborativos da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica apenas com base no áudio. Reconhecida a incompetência, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o art. 55 da Lei nº 9.099/95, afastando condenação diante do êxito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A prova de contratação baseada exclusivamente em gravação de áudio impugnada exige perícia técnica para verificação de autenticidade. 2. A necessidade de perícia espectrográfica caracteriza complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando reconhecimento de incompetência. 3. A ausência de prova técnica adequada impede o julgamento do mérito e impõe a extinção do feito sem resolução.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RI 1010350-72.2022.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/07/2023; TJMT, RI 1001151-10.2021.8.11.0052, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 10/07/2023; STF, RE 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/04/2011; STJ, EDcl no AgInt no PUIL 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/05/2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2017; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 350024360 - reclamação nº 1038496-27.2025.8.11.0001 – 3º Juizado Especial Cível
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
R$
4.026,82 - quatro mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos
)
,
e
moral (
R$ 5.000,00
–
cinco mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da necessidade de perícia de voz (
espectograma
).

Considerando que a prova da contratação consiste em arquivo de áudio, bem como que a parte Reclamante nega a celebração do negócio jurídico, e que a própria seguradora requer a realização de perícia por se tratar do único meio de prova disponível especialmente diante da alegação de suposta fraude, verifica-se que, embora haja pedido de julgamento antecipado, tal circunstância não autoriza o juízo a substituir a prova técnica indispensável por mera conferência. Precedentes. (
TJMT - RI 1010350-72.2022.8.11.0003 - TR – Rel. Valmir Alaercio Dos Santos - j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
) e (
TJMT - RI 1001151-10.2021.8.11.0052 – TR – Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa - j. 10/07/2023 - DJE 17/07/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 12
/1ª TR-TJMT:
PROVA DE CONTRATAÇÃO POR TELA SISTÊMICA E ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SALVO SE INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.”

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

Por fim, o áudio apresentado na contratação, atrelado a outros elementos de prova (
comprovante de entrega de mercadoria no endereço da parte; do serviço; do crédito; etc...
), em tese, autorizam o reconhecimento da relação jurídica. Contudo, não é o caso dos autos.

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.2)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026